Tribunal: CVM
Processo: 19957-000743-2016-84 (RJ-2016-00817)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2016/817 (19957.000743/2016-84​)

Data do julgamento: 25/06/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
José Alfredo Cruz Guimarães
José Maria Teixeira Costa
Antonio Tavares da Câmara

Ementa: Manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, por parte dos
administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia, de lucros
retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período, para os fins previstos no
orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem terem proposto, às
AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento. Infração ao art. 109, I, c/c art.
196 da Lei no 6.404/76. Multas. Extinção de punibilidade.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. aplicar ao acusado José Alfredo Cruz Guimarães a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art.
109, I, c/c art. 196 da Lei no 6.404/76, em razão da manutenção injustificada, entre
2010 e 2013, de lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período,
para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem
terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento;
2. aplicar ao acusado José Maria Teixeira Costa a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art.
109, I, c/c art. 196 da Lei no 6.404/76, em razão da manutenção injustificada, entre
2010 e 2013, de lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período,
para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem
terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento;
Diário Eletrônico da CVM em
22/08/2019
DOU de 26/08/2019, Seção 1,
Página 45
Extrato de Sessão de Julgamento 231 (0802733) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 1

3. aplicar ao acusado Antonio Tavares da Câmara a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art.
109, I, c/c art. 196 da Lei no 6.404/76, em razão da manutenção injustificada, entre
2010 e 2013, de lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período,
para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem
terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento; e
4. Pela extinção de punibilidade em relação a Paulo Sérgio Freire
de Carvalho Gonçalves Tourinho da infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei
no 6.404/76, em analogia ao art. 107, inciso I, do Código Penal.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29,
ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presente o advogado Rafael Salles, representante dos acusados.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro,
Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 05/08/2019, às 13:39, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 05/08/2019, às 18:59, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 07/08/2019, às 09:49, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 08/08/2019, às 22:55, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir autenticidade, informando o código
Extrato de Sessão de Julgamento 231 (0802733) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 2

verificador 0802733 e o código CRC BF762B02.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0802733 and the "Código CRC" BF762B02.
Extrato de Sessão de Julgamento 231 (0802733) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/0817
Reg. Col. 0300/2016

Acusados: Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
José Alfredo Cruz Guimarães
José Maria Teixeira Costa
Antonio Tavares da Câmara
Assunto: Retenção irregular de lucros sociais por administradores
de Companhia.
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I. Objeto
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a eventual
responsabilidade de Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
(“Paulo Sérgio Tourinho”), José Alfredo Cruz Guimarães (“José Alfredo
Guimarães”), José Maria Teixeira Costa (“José Maria Costa”), Antonio
Tavares
da
Câmara
(“Antonio
Tavares”),
em
conjunto,
“Acusados”,
administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia (“Aliança
Participações” ou “Companhia”), por infração ao art. 109, I[1], c/c art. 196[2]
da Lei no 6.404/1976.
II. Origem
2.
O presente PAS originou-se do Processo CVM no RJ2014/4384, aberto a partir
de reclamação de acionistas da Aliança Participações protocolada em
22.4.2014, a respeito da proposta de destinação dos resultados do exercício
social de 2013, apresentada pela administração da Companhia aos acionistas,
que previa a prorrogação por mais um ano do orçamento de capital que
justificou a retenção de lucros referente ao resultado do exercício de 2008.
III. Fatos
III.1. Destinação dos resultados entre 31.12.2008 e 31.12.2014
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 4

3.
Em 29.4.2009, realizou-se a assembleia geral ordinária (“AGO 2009”)[3] da
Aliança Participações, que deliberou sobre a destinação do resultado do
exercício social de 2008, no qual foi apurado um lucro líquido de R$ 396.395
mil, advindo prioritariamente da venda de sua participação na Companhia de
Seguros Aliança do Brasil (“Aliança Brasil”) (fls. 42-48, Doc. SEI 0072893).
4.
Acrescido de dividendos prescritos e da realização da reserva de reavaliação,
totalizou-se um montante de R$ 439.311 mil, cuja destinação foi dada pela
assembleia, nos termos propostos pela administração da Companhia. Assim,
a parcela de R$ 14.643 mil compôs a reserva legal e o valor de R$ 106.979
mil foi distribuído como dividendos.
5.
O saldo remanescente, de R$ 317.689 mil, foi objeto de retenção, nos termos
do art. 196 da Lei no 6.404/1976, com base em orçamento de capital com
prazo de cinco anos. O orçamento elencava como aplicações dos recursos
retidos o fortalecimento da atuação da Companhia na área de seguros, o
desenvolvimento de projetos imobiliários futuros e o aporte de recursos na
controlada Sociedade Anônima Hospital Aliança (“Hospital Aliança”), para
prestação de serviços na área de saúde (fls. 18-21, Doc. SEI 0072875).
6.
Na mesma data, assembleia geral extraordinária aprovou aumento de capital
da Aliança Participações no montante de R$ 290.737 mil, o que fez com que o
lucro retido do exercício de 2008 totalizasse a quantia de R$ 26.951 mil, que
se somou ao saldo de R$ 72.310 mil, então existente na conta de reserva de
lucros.
7.
Relativamente aos exercícios sociais de 2009, 2010, 2011 e 2012, conforme
consolidado em tabela mais adiante, o saldo da reserva de lucros da
Companhia sofreu acréscimos devido a retenções de lucros e decréscimos
originados de absorção de prejuízos e de distribuição, a título de dividendos,
de valores anteriormente retidos, o que levou a conta de reserva a registrar,
após a assembleia geral ordinária de 2013 (“AGO 2013”), um saldo de
R$70.365 mil.
8.
Posteriormente, em 30.4.2014, assembleia geral ordinária (“AGO 2014”) (fls.
42-48, Doc. SEI 0072893) aprovou a destinação do resultado do exercício
social de 2013, nos termos da proposta da administração que foi objeto da
reclamação que originou a apuração da SEP.
9.
Apurou-se no exercício de 2013 um prejuízo de R$ 11.215 mil, ou R$ 10.861
mil após ajustes, que subtraído do montante de R$ 70.365 mil em lucros
retidos reduziu o saldo da reserva para R$59.504 mil. Desse valor, a AGO
2014 aprovou a distribuição de R$ 31.413 mil em dividendos e a manutenção
de R$ 28.091 mil retidos pelo prazo de um ano, em extensão ao orçamento
de capital que vinha sendo executado nos últimos cinco anos, conforme antes
mencionado.
10.
Esta última retenção foi justificada no orçamento de capital apresentado pela
administração à AGO 2014 em função da necessidade de capitalização do
Hospital Aliança, com vistas à realização de reforma englobando ampliação
de leitos e modernização de instalações (fls. 23-24, Doc. SEI 0072875).
11.
Por fim, em 30.04.2015, a assembleia da Aliança Participações deliberou
sobre a destinação dos resultados do exercício de 2014, no qual se apurou
lucro R$ 16.248 mil, após reserva legal, distribuído como dividendos
juntamente com o saldo remanescente na reserva de lucros da Companhia,
R$ 17.732 mil, já que, do montante de R$ 28.091 mil retido no exercício
anterior, houve o aporte de R$ 10.358 mil no Hospital Aliança.
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 5

12.
A evolução do saldo da reserva de lucros da Companhia, entre 31.12.2008 e
31.12.2014, está resumida na tabela a seguir:
Tabela 1: Evolução do saldo da reserva de lucros da Aliança
Participações (R$ mil) (1)
AGO
2009
AGE
2009
Saldo inicial 31.12.2008

72.310
Retenção inicial
317.689

Aumento de Capital
-290.737

Retenção final
26.952

Saldo após AGO

99.262
AGO
2010
Saldo inicial 31.12.2009

99.262
Retenção
2.232

Saldo após AGO

101.494
AGO
2011
Saldo inicial 31.12.2010

101.494
Retenção
19.687

Saldo após AGO

121.181
Reversão para dividendos da
retenção 2011
-19.687

AGO
2012
Saldo inicial 31.12.2011

101.494
Absorção prejuízo
-1.093

Reversão para dividendos da
retenção 2006
-14.490

Saldo após AGO

85.911
Saldo inicial 31.12.2012

85.911
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 6

AGO
2013
Reversão para dividendos da
retenção 2007
-15.546

Saldo após AGO

70.365
AGO
2014
Saldo inicial 31.12.2013

70.365
Absorção prejuízo 2013
-10.861

Reversão para dividendos
reserva de lucros
-31.413

Retenção
28.091

Saldo após AGO

28.091
AGO
2015
Saldo inicial 31.12.2014

28.091
Reversão para dividendos da
retenção 2014
-17.733

Saldo após AGO (capitalizado no
Hospital Aliança em 20.02.2015)

10.358

(1) Informações extraídas das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido da
Companhia
III.2. Reclamação apresentada à CVM e dos esclarecimentos da Companhia
e dos administradores
13.
Em 22.4.2014, Patrimonial Mundo Novo Ltda. e HGT – Construção, Reforma e
Manutenção de Imóveis Ltda. – EPP (“Reclamantes”) apresentaram
reclamação à CVM a respeito da proposta de destinação de resultados
aprovada na AGO 2014 (fls. 02-05, Doc. SEI 0072875).
14.
Em especial, foi criticada a manutenção do montante de R$ 28.091 mil como
lucros retidos, pois o prazo de cinco anos previsto no orçamento de capital
aprovado na AGO 2009 havia se esgotado e, dessa forma, todo o saldo de
R$59.504 mil, que após a absorção do prejuízo do exercício de 2013
remanescia como lucro retido em 31.12.2013, deveria ser distribuído aos
acionistas como dividendos.
15.
Além disso, nenhum dos investimentos previstos em 2009, elencados no item
5 supra, inclusive os relativos ao Hospital Aliança, teria sido realizado
conforme planejado, e tampouco teriam sido atendidos os seus pedidos
anuais de revisão do orçamento de capital. Os Reclamantes aduziram que a
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 7

Aliança Participações mantinha mais de R$ 200.000 mil referentes a “caixa e
equivalentes de caixa”, o que tornaria desnecessária a retenção de lucros.
16.
Instada pela área técnica, a Companhia informou em 28.4.2014 que o
orçamento aprovado na AGO 2009 objetivou, especialmente, melhorar a
prestação de serviços de saúde por meio do Hospital Aliança, e que os
recursos retidos não foram utilizados para finalidades diversas das aprovadas.
Acrescentou que o teor do orçamento de capital deixava claro que os
investimentos não seriam feitos imediatamente e que, inicialmente, os
valores retidos seriam mantidos em aplicações financeiras (fls. 10-16, Doc.
SEI 0072875).
17.
A Companhia relacionou os aumentos de capital que, no período de cinco
anos após a aprovação do orçamento, foram integralizados por ela no
Hospital Aliança, e que totalizaram R$28.000 mil, ressaltando, no entanto,
que, nessas capitalizações “não se utilizaram valores oriundos das reservas
de lucros, privilegiando-se inicialmente outras fontes de recursos.”
Tabela 2: Aumentos de capital no Hospital Aliança
Data
Aumento de capital
(R$ mil)
29.12.2009
R$13.000
12.12.2012
R$10.000
13.12.2012
R$5.000
Total
R$28.000

18.
A Companhia alegou que, por ocasião da AGO 2014, os valores aportados no
Hospital Aliança não seriam mais suficientes para a conclusão das mudanças
projetadas na instituição, o que fez a administração propor a manutenção,
por mais um ano, de parcela dos lucros retidos, paralelamente à distribuição
de mais da metade do saldo da reserva existente em 31.12.2013.
19.
Anexo à resposta, enviou à SEP um memorial descritivo e uma série de
plantas baixas relativas a projetos de arquitetônicos e civis a serem realizados
no Hospital Aliança, datados de 2013 (fls. 26-33, Doc. SEI 0072875; 1-14, Doc.
SEI 0072876), acrescentando que se tratavam de projetos complexos, com
exigências específicas de órgãos de fiscalização.
20.
Declarou, também, que entre 2009 e 2013 foram distribuídos aos acionistas
dividendos referentes tanto aos lucros dos exercícios quanto
complementares, relativos a parcelas do lucro de exercícios anteriores,
anteriormente retidas:
Tabela 3: Dividendos complementares distribuídos aos acionistas
Exercício
Dividendos
Saldo da reserva de
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 8

Exercício
complementares
lucros
2011
R$19.687.000,00 (1)
R$100.400.000,00
2012
R$14.490.000,00 (2)
R$85.910.000,00
2013
R$15.546.000,00 (3)
R$59.500.000,00

(1) Relativos ao exercício de 2010 (AGO de 10.06.2011); (2) Relativos ao exercício de
2011 (AGO de 30.04.2012); (3) Relativos ao exercício de 2007 (AGO e 30.04.2013)
21.
Em nova manifestação, os Reclamantes disseram serem superficiais as
plantas e memoriais enviados pela Companhia, desacompanhados de
qualquer cronograma e datados de 2013, quando já haviam decorrido vários
anos desde a retenção de lucros original, em 2009, e mais de um ano antes
da apresentação da proposta de manutenção da retenção, na AGO 2014 (fls.
12-17, Doc. SEI 0072882).
22.
Afirmaram nunca ter havido projeto a justificar a retenção e a administração
estaria, por meio de alegações genéricas, sustentando uma possibilidade
teórica de investimentos, que se consistiria em uma retenção indefinida de
lucros. Alegaram também que a revisão anual do orçamento de capital
prevista no §2o do art. 196 da lei no 6.404/1976 somente seria permitida
durante o prazo de vigência do orçamento, e não ao seu término, e que,
dessa forma, o saldo não utilizado deveria ter sido distribuído na AGO 2014,
após o fim do período de cinco anos aprovado na AGO 2009.
23.
A Aliança Participações contestou essa afirmação, declarando que o projeto
de ampliação do Hospital Aliança estava em estágio avançado, prestes a ser
apresentado à Prefeitura de Salvador para a obtenção das autorizações
necessárias, quando então seriam feitos os aportes necessários, reafirmando
serem obras e com muitas exigências específicas, o que teria feito com que
este projeto de investimento se prolongasse mais do que o previsto (fls. 20-
27, Doc. SEI 0072882).
24.
A Companhia ressaltou que os orçamentos de capital aprovados pelas
assembleias traziam previsão expressa de que os recursos retidos deveriam
ser inicialmente mantidos em aplicações financeiras e posteriormente
investidos no hospital, de modo a tornar possível sua ampliação, e que os
Reclamantes não poderiam interferir no processo de gestão da sociedade e
tampouco poderia ser desrespeitado o princípio majoritário que rege as
assembleias.
25.
Após nova solicitação de esclarecimentos sobre os investimentos realizados
no Hospital Aliança, a Companhia informou à SEP, em 22.10.2015, que, dos
R$ 28.091 mil retidos na AGO 2014, somente houve o aporte de R$ 10.358 mil
na instituição de saúde, na data de 23.02.2015, aplicados em reformas físicas
(R$ 3.555 mil) e construção de salas cirúrgicas (R$ 7.375 mil) (fls. 49-53, Doc.
SEI 0072893).
IV. Acusação (Doc. SEI no 0080993)
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 9

26.
Nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008,[4] foram solicitados
esclarecimentos aos administradores e ao acionista controlador da Aliança
Participações, que reiteraram os argumentos empregados pela Companhia,
relatados acima, no sentido de que não teria havido qualquer ilegalidade na
aprovação da retenção de lucros na AGO 2009, bem como na prorrogação do
prazo da retenção, na AGO 2014, e na utilização dos recursos retidos no
Hospital Aliança (fls. 106-306, Doc. SEI 0072910).
27.
Os administradores também mencionaram (i) a complexidade e instabilidade
das projeções de investimentos em hospitais, bem como (ii) o risco cambial
advindo de parte substancial dos equipamentos necessários ser importada.
28.
Não obstante essas explicações e aquelas fornecidas anteriormente pela
Companhia, já relatadas, a SEP apresentou, em 29.02.2016, termo de
acusação contra os administradores da Aliança Participações que
permaneceram ininterruptamente em seus cargos, desde a retenção de
lucros aprovada na AGO 2009 até a prorrogação deliberada na AGO 2014
(Doc. SEI 0080993).
29.
Inicialmente, cabe apontar que a SEP, em análise realizada no
RA/CVM/SEP/GEA-3/no 121/15, concluiu que a revisão do orçamento de capital
prevista no §2o do art. 196 da Lei no 6.404/1976 alcança, também, a extensão
do prazo originalmente previsto (fls. 307-325, Doc. SEI 0072910).
30.
Dessa forma, a área técnica considerou regular a prorrogação por mais um
ano, na AGO 2014 da Aliança Participações, do orçamento de capital
originalmente aprovado na AGO 2009.
31.
Além disso, em análise empreendida no RA/CVM/SEP/GEA-3/no 9/12, a SEP
considerou que o orçamento de capital que justificou, perante a AGO 2009, a
retenção de lucros do exercício de 2008, apresentava-se no limite da
regularidade, tratando-se, portanto, a destinação daquele resultado, em si,
de questão já analisada e concluída , inexistindo fato novo que justificasse a
sua rediscussão.[5], [6]
32.
Em vista dessas conclusões prévias, o termo de acusação, no caso em
apreço, centrou sua análise na suposta ausência de utilização, dos lucros
retidos, na execução dos investimentos que justificaram as retenções,
durante o prazo de duração dos orçamentos de capital apresentados à AGO
2009 e à AGO 2014.
33.
A SEP argumentou que as justificativas para a retenção do lucro devem ser
explícitas e claras e os valores só poderão ficar retidos enquanto elas forem
válidas. Nesse sentido, a verificação a posteriori da aplicação concreta dos
recursos retidos deve comprovar a correspondência dessa utilização com a
justificativa dada para a retenção.
34.
Porém, a verificação do cumprimento do orçamento de capital apresentado à
AGO 2009 apresentaria dificuldades pelo fato de que o documento se refere
ao uso de recursos, mas não os quantifica nem os delimita de modo preciso.
Essas deficiências, no entanto, segundo a área técnica, não autorizariam
qualquer uso subsequente do montante retido, devendo haver um mínimo de
consistência entre as finalidades declaradas para a retenção e a prática,
raciocínio que também se aplicaria à decisão tomada em 2014, de estender
por mais um ano aquela retenção.
35.
Para a Acusação, a discrepância entre o orçamento de capital da AGO 2009 e
o uso de recursos nas finalidades nele previstas é nítida e objetiva, tanto em
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 10

termos de valores como de prazos.
36.
O orçamento referiu-se ao Hospital Aliança nos seguintes termos (fls. 18-21):
“Estudos realizados demonstram (...) que (...) deve necessariamente haver
uma modernização nos equipamentos e uma ampliação das áreas de
atendimentos hospitalares e dos consultórios médicos.”
37.
No entanto, segundo a área técnica, a Companhia não teria comprovado o
uso dos R$28.000 mil aportados no Hospital Aliança, conforme Tabela 2
supra, para os objetivos explicitados no orçamento de capital, não tendo
apresentado, quando solicitada, cronogramas financeiros e de execução do
projeto de expansão. A mera movimentação financeira e contábil dos
recursos para a controlada não
demonstraria
a “modernização dos
equipamentos”
nem
a “ampliação das áreas de atendimentos e dos
consultórios médicos”, referidas no orçamento.
38.
No mesmo sentido, causou estranheza à SEP o fato de a retenção dos
recursos ter sido deliberada na AGO 2009, mas R$ 15.000 mil, dos R$ 28.000
mil totais, somente foram aportados no Hospital Aliança ao final de 2012.
39.
Sobre isso, os administradores da Companhia alegaram à área técnica que o
orçamento já previa que os investimentos não seriam feitos imediatamente, o
que a SEP considerou verdadeira, vis a vis o documento aprovado na AGO
2009, mas não de todo satisfatória, pois “os investimentos poderiam até não
ser realizados naquele momento, mas deveriam estar concretamente
previstos e delimitados quando da proposta de retenção”, não sendo
suficiente a mera intenção de realizar tais investimentos.
40.
A Companhia também não forneceu à SEP cópia dos “estudos” que teriam
indicado a necessidade dos investimentos no Hospital Aliança. As plantas
baixas e o memorial descritivo das obras, por sua vez, referiam-se, para a
área técnica, a um projeto preliminar de 2013, e se referia a uma área
construída superior a 9.000 m2, envolvendo diversos pavimentos, que não
guardaria relação com as obras realizadas posteriormente, conforme as
informações enviadas em 28.7.2014 e 22.10.2015, relatadas acima.
41.
A SEP também apontou uma contradição nas informações fornecidas pela
Companhia nas datas supracitadas, pois primeiramente se disse que o projeto
teria que ser apresentado à Prefeitura de Salvador, para obtenção das
autorizações necessárias, e na segunda oportunidade se afirmou que o
projeto de investimento não teria demandado licença junto a tal prefeitura.
42.
A Acusação também concluiu que, não tendo restado claras as razões para a
retenção original, na AGO 2009, a prorrogação do orçamento de capital além
do prazo inicial na AGO 2014 apresenta “problemas ainda mais evidentes de
legalidade.” Nessa última ocasião permaneceram retidos R$ 28.091 mil,
supostamente para serem utilizados em um ano, mas nos cinco anos
precedentes os investimentos acumulados no Hospital Aliança não haviam
chegado a esse valor e a maior parte das reservas já havia sido distribuída
como dividendos.
43.
No entender da SEP, esses fatos levavam a que se esperasse uma
perspectiva mais concreta para uso dos recursos que permaneceriam retidos,
mas apenas R$ 10.358 mil foram efetivamente investidos, tendo o restante,
no valor de R$ 17.732, sido distribuído como dividendos.
44.
Para a Acusação, a distribuição posterior dos recursos não sana uma
retenção que jamais devesse ter ocorrido e, mesmo havendo maior
gravidade na conduta dos administradores na ausência de uma posterior
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 11

distribuição, o fato de tal distribuição ter existido não desautorizaria a
existência do presente processo sancionador.
45.
Por fim, a SEP contestou os argumentos dos Acusados, de que (i) os
investimentos em hospitais seriam complexos, pois circunstâncias inerentes à
natureza dos investimentos afetariam diversas companhias e não apenas a
Aliança Participações, e que (ii) parte substancial dos equipamentos seria
importada, sujeitando a Companhia a risco cambial, pois há instrumentos
financeiros para mitigar esse tipo de risco.
46.
De todo o exposto, a SEP concluiu que não houve correspondência entre as
retenções de lucros efetivadas pela Companhia e as aplicações dos recursos
retidos. Segundo a Superintendência, a Lei no 6.404/1976 não admite
qualquer margem de discricionariedade na utilização dos recursos retidos –
havendo a retenção, pressupõe-se a existência de um projeto concreto a ser
executado.
47.
Desse modo, para a Acusação, os Acusados privaram os acionistas da
Companhia dos direitos de participar dos lucros sociais quando propuseram
manter retidos, de forma irregular, lucros referentes aos exercícios de 2008 a
2013. Estas retenções de lucros, como foram deliberadas no presente caso,
teriam infringido o art. 196 da Lei no 6.404/1976. Além disso, também teria
sido violado o art. 109, I, da mesma lei, que concede ao acionista o direito
essencial de participar nos lucros sociais na forma de dividendos, quando a lei
determina sua distribuição.
V. Responsabilidades
48.
Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização dos administradores da
Aliança
Participações
relacionados
a
seguir,
que
ininterruptamente
permaneceram em seus cargos desde a retenção original na AGO 2009 até a
prorrogação deliberada na AGO 2014, todos eles por “propor manter lucros
referentes aos exercícios de 2008 a 2013 retidos de forma irregular, dado o
descasamento entre o efetivo uso de recursos e os fins a que supostamente
se destinavam, segundo orçamentos de capital datados de 10/03/2009 e
28/03/2014, em infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei no 6.404/1976”:
a)Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, diretor
presidente e presidente do conselho de administração;
b)José Alfredo Cruz Guimarães, diretor;
c) José Maria Teixeira Costa, membro do conselho de administração;
e
d)Antonio Tavares da Câmara, diretor de relação com investidores.
VI. Manifestação da PFE (Doc. SEI 0080212)
49.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu restarem atendidos os incisos I e IV do art. 6o da Deliberação CVM
no 538/2009,[7] mas parcialmente atendidos os incisos II e III do mesmo
dispositivo, recomendando à SEP que esclarecesse melhor a narrativa dos
fatos e a demonstração da autoria das infrações apuradas. Quanto ao
disposto no caput do art. 11, inobstante seu atendimento, a PFE recomendou
que fosse feita menção expressa aos ofícios enviados aos acusados e a suas
respectivas respostas.
50.
Com a concordância da SEP, que procedeu a tais alterações, a peça
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 12

acusatória restou perfeitamente adequada, nos termos da fundamentação
supra.
VII. Defesa de Paulo Sérgio Tourinho, José Maria Costa, José Alfredo
Guimarães e Antonio Tavares (Docs. SEI 0118577 e 0118642)
51.
Em 30.4.2016, Paulo Sérgio Tourinho, José Maria Costa, José Alfredo
Guimarães apresentaram defesa conjunta, enquanto Antonio Tavares
apresentou defesa individual, mas com idênticos argumentos.
52.
Inicialmente, ressaltaram que a administração da Companhia sempre adotou
uma postura conservadora na condução dos negócios, um das causas da
longevidade da sociedade, postura que sempre contou com o respaldo dos
acionistas. Acrescentaram que, até o ano de 2009, os administradores eram
eleitos por unanimidade, assim como a destinação dos resultados, aprovada
sem qualquer voto contrário.
53.
A partir de 2010, porém, um pequeno grupo de acionistas com pouco mais de
5% do capital social teria passado a atacar os administradores e o acionista
controlador da Companhia, tumultuando as assembleias e apresentado
sucessivas e infundadas reclamações a esta Autarquia.
54.
Nesse sentido, apontaram que, nos seis anos anteriores à apresentação do
termo de acusação, mais de trinta reclamações foram protocoladas na CVM
pelos Reclamantes, que travariam uma verdadeira “guerrilha societária”
contra a administração da Companhia. Aduzem que os Reclamantes são
descendentes de antigos acionistas da Aliança Participações, alguns deles
também ex-administradores, que em determinado momento começaram a
se indispor sobre a condução dos negócios sociais.
55.
Essa discordância torna estranha, no dizer dos Acusados, a permanência dos
Reclamantes como acionistas da Companhia, aventando que isto talvez
aconteça por alguma constrição judicial existente sobre as ações detidas por
eles. Acrescentam que este fato, juntamente com a possibilidade de virem a
ser privados judicialmente da propriedade de suas ações, pode ser a causa do
desinteresse dos Reclamantes na continuidade e incremento das atividades
da Companhia e do interesse exclusivo na distribuição de dividendos.
56.
No tocante às infrações imputadas, as defesas abordam, primeiramente, o
suposto descumprimento do art. 109, I, da Lei no 6.404/1976, pois segundo a
Acusação os administradores da Companhia teriam privado os acionistas de
seu o direito essencial à participação nos lucros sociais.
57.
De acordo com os Acusados, esse direito não impõe a obrigatoriedade de
distribuição pela Companhia de todo o lucro auferido no exercício, pois essa
distribuição está condicionada à deliberação que vier a ser tomada pelos
acionistas. “Antes disso, tem-se apenas, mesmo a partir da evidência de
lucros, mera expectativa de direito, que se eleva, na parcela concernente aos
dividendos preferencial e obrigatório, à condição de direito futuro.”[8]
58.
O direito à participação nos lucros, portanto, acrescentam as defesas, não se
confunde com o direito ao recebimento de dividendos, pois este depende da
aprovação, pelos acionistas, da proposta de destinação dos resultados do
exercício, apresentada pela administração, nos termos do art. 192 da Lei no
6.404/1976.[9] Aduzem que mesmo quando não distribuídos os lucros, os
acionistas ainda assim participam do resultado positivo, reinvestido na
sociedade. A obrigatoriedade da distribuição somente se imporia em relação
aos dividendos obrigatórios, nos termos do art. 202 da Lei no 6.404/1976,[10]
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 13

dividendos estes que nunca deixaram de ser pagos pela Companhia.
59.
Reservado o valor do dividendo mínimo obrigatório, a Lei no 6.404/1976
permite a não distribuição do lucro remanescente, por proposta da
administração à assembleia, que contemple a constituição de reservas
estatutárias ou a realização de investimentos que permitam o
desenvolvimento das atividades da Companhia.
60.
Nesse sentido, as defesas alegam que as propostas de retenção dos lucros da
Aliança Participações teriam sido aprovadas na AGO 2009, inclusive com voto
favorável da principal quotista de uma das Reclamantes, e também na AGO
2014, com base em orçamentos de capital que atendiam integralmente aos
requisitos previstos na legislação societária, tendo sido regularmente
elaborados e submetidos à aprovação dos acionistas em assembleia, em
concordância com o exigido pelo art. 196 da Lei no 6.404/1976.
61.
Na primeira delas, aprovada na mesma data em que a assembleia aprovou a
capitalização de grande parte do valor obtido pela Aliança Participações com
a venda de sua participação na Aliança Brasil, planejou-se “o fortalecimento
dos investimentos mantidos pela Companhia”, entre eles o realizado na
prestação de serviços de saúde por meio do Hospital Aliança, ressaltando a
necessidade de “modernização nos equipamentos e uma ampliação das
áreas de atendimentos hospitalares e consultórios médicos”. Apontam que
constava do orçamento de capital que este investimento não seria feito de
imediato, com os recursos retidos sendo inicialmente aplicados no mercado,
de renda variável e fixa.
62.
Ressaltam que devido às várias reclamações protocoladas na CVM, a
Autarquia escrutinou o orçamento de capital apresentado à AGO 2009, tendo
apresentado acusação somente quanto a seu não arquivamento no Sistema
IPE, no PAS CVM no RJ2012/3110. Na mesma direção, o presente termo de
acusação reconheceu que ele fora elaborado dentro dos requisitos exigidos
pela legislação.
63.
Da mesma forma, em relação ao orçamento de capital apresentado à AGO
2014, as defesas ressaltam que a SEP ratificou a sua regularidade no
RA/CVM/SEP/GEA-3/no 121/15, reconhecendo que a revisão dos valores a
serem investidos ou do prazo para realização do investimento é
expressamente prevista no art. 196 da Lei no 6.404/1976.
64.
Acrescentam que, após a aprovação do orçamento de capital apresentado à
AGO 2009, a Aliança Participações, ao longo dos cinco anos de sua vigência,
investiu R$28.000 mil no Hospital Aliança, por meio de três subscrições de
capital, preservando, porém, o saldo da reserva de lucros, ao não propor a
incorporação de parcela do investimento feito no capital social da
Companhia. No ano que se seguiu à aprovação do orçamento de capital
apresentado à AGO 2014 foi feito novo investimento no valor de R$ 10.358
mil, totalizando, assim, R$ 38.538 mil aportados na controlada, ao longo dos
seis anos de vigência dos orçamentos de capital.
65.
Acrescentam que após este último investimento, foi distribuído o saldo da
reserva de lucros que não foi aportado no Hospital Aliança, sendo que no
período de 2011 a 2015 a Companhia distribuiu quase R$100.000 mil a título
de dividendos, oriundos de valores retidos e não utilizados em investimentos,
o que estaria plenamente de acordo com o regime de Lei n.o 6.404/1976 e
seria prática referendada pela doutrina.
66.
Alegam, nessa direção, que não poderia se exigir que a Companhia invista
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 14

integralmente o montante do lucro retido, pois uma exigência dessa natureza
poderia fazer com que os administradores agissem contrariamente ao
interesse social, caso tais investimentos não estivessem mais alinhados com
este interesse, e investissem integralmente a reserva de lucro, para evitar o
risco de virem a ser acusados por terem proposto uma retenção
supostamente ilegal.
67.
Segundo as defesas, o orçamento de capital aprovado pela AGO 2009
deixava claro que os recursos permaneceriam aplicados no mercado, para
posteriormente serem investidos no Hospital Aliança, o que se fez nos aportes
de capital realizados entre dezembro de 2009 e dezembro de 2012.
68.
Nesse sentido, alegam que não se pode confundir a realização de obras no
Hospital Aliança com os referidos aportes de capital, de que se trataram os
investimentos feitos pela Aliança Participações com o lucro retido. Coube,
assim, à administração da controlada, a implementação das obras físicas e da
melhoria das instalações hospitalares.
69.
Acrescentam que o orçamento de capital aprovado pela AGO 2009 atendeu
aos requisitos e objetivos pretendidos pelo art. 196 da Lei no 6.404/1976, pois
trazia as justificativas quanto à necessidade de retenção, o prazo para a
realização do investimento e a respectiva fonte de custeio, estando expresso
que os investimentos no Hospital Aliança não seriam feitos imediatamente.
70.
Por fim, aduzem que as contestações da SEP quanto ao prazo e montante
investido no Hospital Aliança e quanto à aplicação dos valores retidos em
renda fixa e variável, sem a utilização de instrumentos financeiros para
proteção do risco cambial advindo do fato de que seriam comprados
equipamentos importados, passam pela análise do mérito da gestão dos
administradores.
71.
Assim, na medida em que as propostas de destinação de resultados foram
aprovadas na AGO 2009 e 2014, por orçamentos de capital que atendiam os
requisitos legais, conforme reconhece o próprio termo de acusação, não cabe
à CVM rever o mérito da decisão dos administradores, como assentado na
jurisprudência da Autarquia.

VIII. Distribuição do Processo (Doc. SEI 0135280)
72.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o
presente processo foi redistribuído para minha relatoria, nos termos do art.
10 da Deliberação CVM no 558/08.[11]
IX. Fatos Posteriores
73.
Conforme certidão de óbito protocolada em 23.11.2018, em 15.11.2018,
ocorreu o falecimento do Acusado Paulo Sérgio Tourinho (Doc. SEI
00758724).
É o relatório.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 15

[1] Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o
acionista dos direitos de: I - participar dos lucros sociais; (...).
[2] Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da
administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em
orçamento de capital por ela previamente aprovado. §1o. O orçamento, submetido
pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta,
deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou
circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de
execução, por prazo maior, de projeto de investimento. §2o. O orçamento poderá
ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do
exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício
social.
[3] No termo de acusação, a SEP referencia como “AGO 2008" a assembleia
realizada em 29.4.2009, que tratou do exercício social da Companhia findo em
31.12.2008. Neste relatório, será utilizada a nomenclatura usual, pela qual tal AGO
se referencia como “AGO 2009”.
[4] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter
diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos
descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
[5] Conforme trecho do citado Relatório de Análise, “(...) todos os orçamentos de
capital relativos às retenções de lucros poderiam ser substancialmente
aprimorados nesse ponto, mas, conservadoramente, pode-se admitir que os dos
exercícios de 2006 a 2008 estejam no limite da regularidade.”
[6] No termo de acusação apresentado contra os administradores da Aliança
Participações, a partir da análise feita no RA/CVM/SEP/GEA-3/no 9/12, a imputação
relativa à retenção de lucros do exercício de 2008 restringiu-se à suposta
irregularidade na forma de divulgação do orçamento de capiltal. Trata-se do PAS
CVM no RJ2012/3110, julgado em 14.02.2017, em que o Colegiado acompanhou o
voto do Diretor Relator Pablo Renteria e absolveu o diretor de relação com
investidores da Aliança Participações da acusação de infração ao art. 133, V, da
Lei no 6.404/1976, combinado com o art. 6o da Instrução CVM no 202/1993, por
não ter divulgado por meio do Sistema IPE os orçamentos de capital que
embasaram a retenção de parcela dos lucros dos exercícios sociais de 2006, 2007
e 2008.
[7] Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão
relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II –
narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às
provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os
dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a
que se refere o art. 10, se for o caso.
[8] Tavares Borba, José Edwaldo. Direito Societário. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
p. 344.
[9] Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral
ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta
sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 16

[10] Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for
omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas: (...).
[11] Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em
caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição
de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 25/06/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0784301 e o código CRC 071B4B08.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0784301 and the "Código CRC" 071B4B08.
Relatório 9 (0784301) SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/0817
Reg. Col. no 0300/2016

Acusados: Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
José Alfredo Cruz Guimarães
José Maria Teixeira Costa
Antonio Tavares da Câmara
Assunto: Retenção irregular de lucros sociais por administradores
de Companhia.
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

I.Objeto e origem
1.
Cuida-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a eventual
responsabilidade de Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
(“Paulo Sérgio Tourinho”), José Alfredo Cruz Guimarães (“José Alfredo
Guimarães”), José Maria Teixeira Costa (“José Maria Costa”), Antonio Tavares
da Câmara (“Antonio Tavares”), em conjunto, “Acusados”, administradores
da Companhia de Participações Aliança da Bahia (“Aliança Participações” ou
“Companhia”) por infração ao por infração ao art. 109, I[1], c/c art. 196[2] da
Lei no 6.404/1976.
2.
Este processo sancionador tem origem em reclamação de acionistas da
Aliança Participações (“Reclamantes”), protocolada em 22.4.2014, a respeito
da proposta de retenção de lucros do exercício social de 2013, apresentada
pela administração à assembleia geral ordinária de 2014 (“AGO 2014”), e que
se estendeu aos lucros retidos do exercício de 2008, conforme deliberação da
assembleia geral ordinária de 2009 (“AGO 2009”), que supostamente não
teriam sido utilizados para os fins a que se destinavam.
3.
A área técnica concluiu que os Acusados, na condição de administradores da
Aliança Participações, infringiram os supracitados artigos da Lei Societária por
terem proposto aos acionistas “manter lucros referentes aos exercícios de
2008 a 2013 retidos de forma irregular, dado o descasamento entre o efetivo
uso de recursos e os fins a que supostamente se destinavam, segundo
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 18

orçamentos de capital” apresentados àquelas assembleias.
4.
Os mesmos Reclamantes protocolaram nesta Autarquia, ao menos desde o
ano de 2010, várias reclamações contra os Acusados, que resultaram na
abertura de vários processos administrativos pela SEP, tendo alguns deles
culminado na instauração de processos sancionadores, como o PAS CVM no
RJ2012/3110, julgado em 14.2.2017 e o PAS CVM no RJ2013/2759, julgado em
20.2.2018.[3]
II.Extinção de punibilidade
5.
Preliminarmente, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade de Paulo
Sérgio Tourinho, em razão do seu falecimento em 15.11.2018, conforme
certidão de óbito anexada aos autos.
III.Mérito das acusações
6.
Conforme exposto no relatório que acompanha este voto, a AGO 2009 da
Aliança Participações, realizada em 29.4.2009, aprovou proposta da
administração para a destinação dos resultados do exercício de 2008, que
incluía a retenção do montante de R$ 317.689 mil, advindo de lucro atípico
auferido na alienação da participação na Companhia de Seguros Aliança do
Brasil.
7.
Porém, a administração também propôs aos acionistas um aumento de
capital de R$ 290.737 mil, que foi aprovado em AGE realizada naquela
mesma data. Após essa capitalização, a conta de reserva de lucros passou a
registrar o montante de R$ 26.951 mil.
8.
A retenção de R$ 317.689 mil foi amparada em orçamento de capital, nos
termos do art. 196 da Lei no 6.404/1976, com duração de cinco anos, que
justificou a não distribuição dos lucros pela necessidade de fortalecimento da
atuação da Companhia na área de seguros, o desenvolvimento de projetos
imobiliários futuros e o aporte de recursos na controlada Sociedade Anônima
Hospital Aliança (“Hospital Aliança”), para prestação de serviços na área de
saúde.
9.
Com efeito, o art. 196 permite a retenção de parcela do lucro do exercício,
após a formação da reserva legal e do pagamento de dividendo obrigatório,
de modo a alocar recursos “para novos empreendimentos da companhia,
ampliação ou modernização dos existentes”
[4], retenção que, por isso mesmo,
a prática contábil denomina de “reserva de expansão”
[5].
10.
A retenção deve ser justificada pelos órgãos de administração mediante
orçamento de capital com prazo de duração determinado e que discrimine,
nos termos do §1o do art. 196, todas as fontes de recursos e aplicações de
capital, fixo ou circulante. A doutrina recomenda que “[o] orçamento deve
apresentar fundamentação técnica e econômico-financeira para demonstrar
inequivocamente que os recursos correspondentes à parcela de lucro retida
serão, de fato, aplicados em projeto a ser desenvolvido pela companhia”.
[6]
11.
Portanto, o orçamento de capital deve fornecer aos acionistas informações
completas e precisas para o exercício, de forma consciente e esclarecida, de
seu direito de voto na assembleia, permitindo-lhes avaliar os benefícios da
não distribuição pela Companhia da parcela do lucro que lhes seria devida e
que permanecerá retida.
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 19

12.
O orçamento de capital apresentado pela administração da Aliança
Participações à AGO 2009, no entanto, não detalhou ou quantificou qualquer
projeto específico direcionado às três áreas que seriam objeto de aplicação
dos recursos – seguros, imobiliária e saúde –, tampouco alocou, entre as três,
o valor que seria retido. O documento apenas descreveu as razões por que a
Companhia deveria direcionar a essa áreas parcela do lucro do exercício de
2008.
13.
Apesar disso, no curso da instrução do processo que levou à instauração do
supramencionado PAS CVM no RJ2012/3110, a SEP emitiu entendimento de
que o orçamento de capital aprovado pela AGO 2009 encontrava-se no limite
da regularidade.
[7] Em função disso, o termo de acusação considerou que a
destinação em si, do resultado daquele exercício, era questão já analisada e
concluída, sem qualquer fato novo a ensejar a sua rediscussão.
14.
A área técnica também não viu óbice na prorrogação do orçamento de
capital aprovada na AGO 2014, além do prazo de cinco anos previstos
originalmente na AGO 2009. Para a SEP, a revisão do orçamento de capital
prevista no §2o do art. 196 da Lei no 6.404/1976 alcança, também, a extensão
do prazo originalmente previsto.
[8]
15.
Também não foi objeto de contestação pela SEP o fato de a administração da
Companhia ter proposto, de forma concomitante, a retenção de parcela dos
lucros do exercício de 2008 e a capitalização de parte dos valores retidos,
ambos aprovados na mesma data.
16.
Desse modo, a presente Acusação limita-se a uma suposta não utilização dos
valores retidos na AGO 2009 e na AGO 2014 para o atendimento das
finalidades consignadas nos orçamentos de capital respectivos, tendo a SEP
explicitado o entendimento de que o fato de os orçamentos carecerem de um
maior detalhamento não autorizaria qualquer uso subsequente do montante
retido, devendo haver um mínimo de consistência entre as finalidades
declaradas para a retenção e a utilização dos recursos.
III.1.Evolução da conta de reserva de lucros entre 31.12.2008 e 31.12.2014
17.
O termo de acusação levantou a movimentação, a partir da AGO 2009, da
conta de reserva de lucros mantida pela Aliança Participações, formada pelas
retenções de lucros usualmente aprovadas em cada exercício pelos
acionistas.
18.
Seguindo a cronologia dos fatos,
[9] o montante de R$ 317.689 mil, retido em
2009, se somou ao saldo de R$ 72.310 mil contabilizado na reserva de lucros
em 31.12.2008,
[10] passando esta conta a registrar, após a AGO 2009, a
quantia de R$ 389.999 mil. Após a capitalização de R$ 290.737 mil aprovada
na AGE 2009, restou um saldo de R$ 99.262 mil na conta de reserva.
19.
Ao longo dos cinco exercícios seguintes, prazo de duração do orçamento de
capital aprovado naquela assembleia, a conta de reserva sofreu um
acréscimo de R$ 2.232 mil, devido a retenção de parcela do lucro do
exercício de 2009, e decréscimos, originados da absorção de prejuízos e da
distribuição, a título de dividendos, de valores anteriormente retidos.
20.
Após esses lançamentos, a conta de reserva de lucros registrava o montante
de R$ 70.365 mil, em 31.12.2013.
21.
Em 30.04.2014, na AGO 2014, deliberou-se a absorção, pela reserva de
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 20

lucros, do prejuízo do exercício de 2013, de R$ 10.861 mil. Do saldo
remanescente, R$ 59.504 mil, foram distribuídos como dividendos R$ 31.413
mil e o restante, R$ 28.091 mil, foi mantido por mais um ano na conta de
reserva, mediante orçamento de capital qualificado como uma revisão do
orçamento aprovado na AGO 2009.
22.
Por fim, a assembleia geral ordinária de 2015 deliberou a distribuição como
dividendo do montante de R$ 17.732 mil, ficando a reserva de lucros, ao fim
do prazo da retenção deliberada na AGO 2014, com o saldo de R$ 10.358 mil,
que teria sido utilizado para reformas no Hospital Aliança, conforme previsto
no orçamento de capital.
23.
Porém, pela mera análise da evolução da conta de reserva de lucros no
período acima, não se pode comprovar se houve a utilização dos recursos
retidos. Conforme observou o Diretor Relator Gustavo Borba, em seu voto no
PA CVM no RJ2012/8386, datado de 10.4.2018, “a conta Reserva de Retenção
de Lucros, pelas regras contábeis, não vai sendo reduzida à medida que são
realizados os investimentos previstos no orçamento de capital.”
[11] De fato, a
finalidade da conta é indicar que as origens dos recursos aplicados no ativo
da Companhia constituem capital próprio e não de terceiros.
III.2.Utilização dos valores retidos na AGO 2009
24.
O orçamento de capital aprovado pela AGO 2009 relacionou três áreas para
aplicação dos recursos retidos – seguros, investimentos imobiliários e
prestação de serviços de saúde.
25.
Não há nos autos, porém, qualquer comprovação da utilização do montante
levado ao capital social da Companhia, de R$ 290.737 mil, que integrava o
total retido na AGO 2009, de R$ 317.689 mil, em qualquer das áreas
delimitadas pelo orçamento de capital para uso dos recursos retidos.
26.
Em relação aos recursos que permaneceram na conta de reserva após a
capitalização, a Companhia, na fase de investigação, e os Acusados, em suas
defesas, alegaram que eles teriam sido utilizados, entre 2009 e 2013, de
acordo com o orçamento de capital, por meio de investimentos na controlada
Hospital Aliança.
27.
A Acusação alegou, contudo, que a Companhia não apresentou os estudos
que, segundo aquele orçamento de capital, teriam justificado a necessidade
de investir recursos no hospital e tampouco enviou qualquer comprovação de
obras ou modernização de instalações e equipamentos da instituição de
saúde, porventura realizados entre 2009 e 2013, assim como da “ampliação
das áreas de atendimentos e dos consultórios médicos” referidas no
orçamento.
28.
Apenas foi enviado um memorial descritivo e plantas baixas datadas de 2013,
relativas a projetos arquitetônicos e civis a serem realizados no Hospital
Aliança. Tratava-se, porém, apenas de projeto, do qual não se apresentou
prova adicional de que foi executado ou de que as obras foram, ao menos,
iniciadas.
29.
Dessa forma, para comprovar que o orçamento de capital aprovado em 2009
foi executado, os Acusados remetem-se a alguns aportes de capital
realizados pela Aliança Participações no Hospital Aliança, em 2009 e 2012,
alegando que não se poderia confundir esses aportes, que seriam os
investimentos feitos pela Companhia para cumprir o orçamento, com a
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 21

realização de obras na controlada, que caberiam à administração desta
última. Os aportes totalizaram a quantia de R$ 28.000 mil, sendo R$ 13.000
mil em 29.12.2009, R$ 10.000 mil em 12.12.2012 e R$ 5.000 mil em
13.12.2012.
30.
Para a SEP, no entanto, a mera movimentação financeira e contábil dos
recursos para a controlada não demonstraria a efetiva realização dos
investimentos previstos no orçamento de capital, que não teria sido
comprovada pela Companhia, perante a área técnica. A Superintendência
contestou, também, o fato de a retenção dos recursos ter sido deliberada na
AGO 2009, mas o aporte R$ 15.000 mil no capital social do Hospital Aliança,
dos R$ 28.000 mil totais, ter sido feito somente ao final de 2012.
31.
Neste ponto, têm razão, em parte, os Acusados. De fato, o orçamento de
capital deixou consignado que os recursos seriam primeiramente aplicados
no mercado financeiro, para posteriormente serem investidos no Hospital
Aliança, o que justificaria haver um certo lapso de tempo entre a sua
retenção e o seu dispêndio no investimento pretendido.
32.
Além disso, o orçamento de capital aprovado pela AGO 2009 definiu em
linhas gerais os investimentos a serem realizados com os recursos retidos,
sem detalhar projetos específicos a serem investidos. Assim, na medida em
que, como antes mencionado, a SEP considerou regular o orçamento
delineado naqueles moldes, os aportes de capital no Hospital Aliança
poderiam ser considerados como uma consecução natural do investimento
previsto no orçamento de capital.
33.
Porém, conforme informação fornecida pela Companhia durante a apuração
dos fatos, nas supracitadas capitalizações do Hospital Aliança “não se
utilizaram valores oriundos das reservas de lucros, privilegiando-se
inicialmente outras fontes de recursos”. A própria Companhia, portanto,
assumiu que os aportes de capital de R$ 28.000 mil feitos no Hospital Aliança,
durante o prazo de duração do orçamento de capital aprovado em 2009, não
foram feitos com os lucros mantidos, naquela ocasião, na conta de reserva.
34.
Este reconhecimento, aliado ao fato de que não foi apresentada qualquer
comprovação de modernização dos equipamentos do Hospital Aliança, entre
2009 e 2013, ou de ampliação das áreas de atendimento e dos consultórios
médicos, finalidades explicitadas no orçamento de capital, me faz concluir
que os recursos mantidos na conta de reserva, a exemplo do montante
capitalizado na AGE 2009, não foram utilizados para os fins a que se
destinavam.
35.
Observe-se, também, conforme descrito na seção anterior, que ao fim do
exercício de 2014, todo o saldo existente na conta de reserva, formada pelos
lucros retidos, foi distribuído como dividendos aos acionistas, com exceção do
montante de R$ 10.358 mil, que corresponde ao valor investido no Hospital
Aliança referente ao orçamento de capital aprovado na AGO 2014, e que
permaneceu como saldo da conta de reserva ao menos até 31.12.2015.
36.
Em suas defesas, os Acusados disseram em relação aos supracitados aportes
de capital no Hospital Aliança, que totalizaram R$ 28.000 mil, que “[e]mbora
tenham sido feito investimentos na sua controlada no período, a
administração da companhia preservou o saldo da reserva de lucros, sem
propor a incorporação da parcela do investimento feito ao capital social da
Aliança Participações”.
37.
Entendo, porém, que o fato de não ter sido capitalizado o valor retido não
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 22

comprova que ele foi utilizado na execução do orçamento de capital, mas
apenas possibilita que a quantia seja devolvida aos acionistas como dividendo,
o que uma eventual capitalização impediria.
38.
Os Acusados também alegam que não se pode exigir que a Companhia
invista integralmente os lucros retidos. De fato, trata-se de uma decisão
negocial da administração, na qual não cabe ao regulador se imiscuir. Porém,
isto não elide a necessidade de que seja obedecido o regime da Lei no
6.404/1976, que contém regras que limitam o poder do acionista majoritário
de decidir arbitrariamente sobre a repartição de lucros da sociedade.
39.
Essas regras impedem que se privilegie em demasia o autofinanciamento da
sociedade, mediante uma exagerada retenção de lucros, em detrimento de
uma maior distribuição de dividendos, de interesse de acionistas minoritários
e preferencialistas. Nesse sentido, como já mencionado no começo deste
Voto, qualquer retenção de lucros deve ser justificada perante os acionistas e
circunstanciada aos projetos indicados no orçamento de capital, nos estritos
termos do art. 196 da Lei Societária.
40.
Na mesma direção, o §2o desse dispositivo determina que, a cada ano, o
orçamento de capital com duração de mais de um exercício social deva ser
revisado. Conforme preleciona a melhor doutrina, “[u]ma vez aprovada a
retenção de lucros com base em orçamento de capital, a companhia não está
obrigada a cumprir integralmente o referido orçamento, mas deve revisar
anualmente a sua execução e, se constatar a desnecessidade de continuar
retendo tais lucros, estará obrigada a distribuí-los como dividendo”.
[12]
41.
Uma das queixas dos Reclamantes foi justamente a de que os
administradores da Companhia, ao longo do prazo de duração do orçamento
de capital aprovado na AGO 2009, não distribuíram eventuais excessos de
retenção, ao não procederem à revisão determinada pelo referido §2o do art.
196.
42.
Os Acusados, no entanto, alegam que a Companhia obedecia ao regime da
Lei Societária e distribuía a título de dividendos os valores retidos que não
foram utilizados em investimentos. Assim, entre 2009 e 2013, teriam sido
distribuídos dividendos complementares de R$ 19.687 mil, na AGO de
10.6.2011, R$ 14.490 mil, na AGO de 30.4.2012, e R$ 15.546 mil, na AGO de
30.4.2013.
43.
Faço, primeiramente, um reparo a essa alegação. Com efeito, o montante de
R$ 19.687 mil não foi efetivamente retido, mas sim distribuído aos acionistas
após a AGO 2011, tratando-se, conforme alegado pelos Acusados no PAS
CVM no RJ2012/3110, de um equívoco cometido quando da disponibilização
das demonstrações financeiras aos acionistas antes da assembleia. Este
equívoco levou à condenação dos administradores responsáveis pela
elaboração das demonstrações financeiras da Companhia a uma penalidade
pecuniária de R$ 50 mil, naquele processo administrativo sancionador.
44.
Já quanto à distribuição dos montantes de R$ 14.490 mil e R$ 15.546 mil, as
propostas de destinação dos resultados dos exercícios de 2011 e 2012
consignaram que se tratavam de dividendos relativos a lucros retidos dos
exercícios de 2006 e de 2007, cujos orçamentos de capital haviam chegado
ao fim do prazo de duração.
[13] Essas parcelas compunham o supracitado
saldo de R$ 72.310 mil, existente na reserva de lucros em 31.12.2008.
45.
Nenhum dos três valores se refere, portanto, à distribuição de lucros do
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 23

exercício de 2008, retidos na AGO 2009, o que leva à conclusão de que, ao
fim do prazo do orçamento de capital aprovado naquela assembleia,
31.12.2013, a retenção de R$ 26.951 mil – e também o valor de R$ 2.232 mil
retido na AGO 2010 – não havia retornado aos acionistas na forma de
dividendos, compondo, ainda, o saldo da reserva de lucros, de R$ 70.365 mil
naquela data, obtido após os lançamentos relacionados anteriormente.
46.
Não há, ademais, qualquer registro de que a administração da Companhia
tenha proposto às assembleias gerais daquele período a revisão do
orçamento de capital aprovado na AGO 2009, quando poderia ser identificado
eventual excesso de retenção, com a sua consequente distribuição aos
acionistas.
47.
O que se conclui, portanto, é que os valores retidos na AGO 2009, que
somaram R$ 317.689 mil, não foram utilizados para os fins a que se
destinavam durante os cinco anos de vigência do orçamento de capital que
justificou sua retenção e, também, não foram distribuídos aos acionistas
como dividendos naquele período.
48.
Grande parte dele, R$ 290.737 mil, foi capitalizado e permaneceu alocado no
mercado de renda fixa e variável.[14] Da mesma forma, o montante de
R$ 26.951 mil, que foi mantido na conta de reserva de lucros, também não foi
investido nas finalidades para as quais foi retido, permanecendo, também,
durante todo o prazo de cinco anos da retenção, mantido em aplicações
financeiras.
49.
Esta alocação, segundo o orçamento de capital e as próprias defesas, seria
temporária, até que o investimento no Hospital Aliança estivesse maduro
para ser feito, mas terminou por vigorar durante todo o prazo do orçamento.
50.
À quantia R$ 26.951 mil mantida na reserva de lucros em 31.12.2008,
acresceu-se o valor de R$ 2.232 mil, retido do lucro do exercício de 2009 pelo
prazo de um ano e direcionado para aplicações financeiras, com o objetivo de
“reforço patrimonial”, em função das “constantes oscilações do mercado
financeiro”. Esta retenção levou à condenação dos Acusados a uma
penalidade pecuniária de R$ 50 mil, no PAS CVM no RJ2012/3110.
[15]
51.
Em seu voto, o Diretor Relator Pablo Renteria afirmou que “ ao tempo da
AGO, a Companhia já mantinha R$ 122.523 mil em aplicações no mercado
aberto e R$226.648 mil em títulos de renda variável. Tendo em vista o vulto
desses valores, o orçamento de capital deveria ter, ao menos, demonstrado
aos acionistas a necessidade de reter, adicionalmente, R$ 2.232 mil para a
realização de aplicações financeiras”.
52.
De todo o exposto, e considerando que inicialmente os recursos seriam
mantidos em aplicações financeiras, o que aqui se admite para o exercício de
2009, conclui-se que a Companhia manteve retida, injustificadamente, entre
2010 e 2013, parcela do lucro auferido no exercício de 2008, sem utilizá-la
para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a retenção, em
infração ao art. 196 da Lei no 6.404/1976.
53.
Além de os recursos retidos não terem sido utilizados para os objetivos
propostos, não foi adotado o procedimento previsto no §2o daquele
dispositivo, que exige, para retenções de lucros por períodos maiores que um
exercício social, uma revisão anual da execução do orçamento de capital que
amparou a retenção.
54.
Esta revisão deveria ter sido levada pelos administradores à deliberação, ao
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 24

menos, das AGOs 2010, 2011 e 2012. Deixo de considerar a AGO 2013, pois
neste conclave houve a revisão e prorrogação do orçamento, considerado
regular pela SEP.
55.
O acompanhamento da execução do orçamento de capital da Companhia, no
qual se inclui a propositura à assembleia, a cada ano, de sua revisão, caso
tenha duração de mais de um exercício, caberia aos órgãos da administração
da Aliança Participações, que propuseram aos acionistas a destinação dos
resultados do exercício de 2008, nos termos do art. 192 da Lei 6.404/1976
[16].
56.
Conforme apontou o termo de acusação, os Acusados integravam esses
órgãos no período de vigência do orçamento de capital aprovado pela AGO
2009.
57.
José Alfredo Cruz Guimarães, José Maria Teixeira Costa e Antonio Tavares da
Câmara devem, portanto, ser responsabilizados por infração ao art. 196 da
Lei no 6.404/1976, pela manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, de
lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período, para os fins
previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem terem
proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento.
58.
Ao procederem assim, e nesse ponto também concordo com a Acusação, os
Acusados negaram aos acionistas da Companhia o direito essencial de
participar nos lucros sociais na forma de dividendos, nos termos do art. 109, I,
da Lei no 6.404/1976, direito que integra as bases essenciais do contrato de
sociedade e de que os acionistas não podem ser privados por deliberação da
assembleia geral ou por dispositivo estatutário.
59.
Conforme apontou o Diretor Relator Henrique Machado, em seu voto no
julgamento do PAS CVM no RJ2014/2426, datado de 12.7.2018, “é para
produzir lucros que os acionistas se unem em sociedade, esta é a finalidade
da empresa, gerar lucros, e como decorrência natural devem, tais lucros,
serem periodicamente repartidos entre os sócios, sob a forma de
dividendos”.
60.
Segundo os Acusados, o direito de participar nos lucros sociais não impõe a
obrigatoriedade de distribuição, pela Companhia, de todo o lucro auferido no
exercício e não se confunde com o direito ao recebimento de dividendos, pois
este depende da aprovação, pelos acionistas, da proposta de destinação dos
resultados do exercício apresentada pela administração. Aduziram, em
acréscimo, que, mesmo quando não distribuídos os lucros, os acionistas ainda
assim participam do resultado positivo, reinvestido na sociedade.
61.
Ocorre que, como se viu, os valores não foram reinvestidos na Companhia,
mas permaneceram retidos em aplicações financeiras.
[17] Ademais, não se
discute aqui se a Companhia deve distribuir todo o lucro obtido em cada
exercício, mas apenas que, em caso de retenção, os valores sejam utilizados
de acordo com a finalidade para a qual foram retidos, o que, para retenções
que ultrapassam o exercício social, impõe uma revisão anual do orçamento.
62.
Caso a revisão indique excesso de retenção, deve tal valor ser distribuído aos
acionistas, de modo a que seja obedecido o regime adotado pela Lei no
6.404/1976 para a destinação do lucro do exercício, o qual limita a
discricionariedade do acionista majoritário na repartição dos resultados
sociais, em prol da tutela dos acionistas aos dividendos.
63.
Este regime foi reforçado com a reforma procedida pela Lei no 10.303/2001,
que incluiu o § 6o no art. 202 da Lei no 6.404/76,
[18] assim comentado pelo
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 25

q
p
saudoso ex-Presidente da Autarquia Luiz Leonardo Cantidiano:
[19]
“Apesar de a lei no 6.404/76 ter estabelecido critérios bem definidos para
a retenção de lucros, para evitar que o acionista minoritário pudesse ficar
submetido ao arbítrio da maioria, a prática demonstrou que muitas
companhias vinham decidindo – ainda que ao arrepio da regulamentação
vigente – não distribuir a parcela dos lucros remanescente à constituição
de reservas (previstas em lei ou no estatuto) e de retenção
correspondente a orçamento de capital aprovado. Com a introdução do
parágrafo 6o, no art. 202, o legislador deixa explicitado que após terem
sido feitas as apropriações dos lucros, que são admitidas nos arts. 193 a
197 da lei, todo o lucro que remanescer deve ser distribuído aos acionistas
como dividendo.
Reforça-se, assim, o direito que têm os acionistas minoritários das
companhias de participar dos resultados de cada exercício social que
remanescerem após terem sido feitas as retenções admitidas em lei ou no
estatuto social”.
64.
José Alfredo Cruz Guimarães, José Maria Teixeira Costa e Antonio Tavares da
Câmara devem, portanto, ser responsabilizados por infração ao art. 109, I da
Lei no 6.404/1976, pela manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, de
lucros retidos na AGO 2009, sem terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e
2012, a revisão do orçamento de capital que embasou a retenção.
III.3.Da utilização dos valores retidos na AGO 2014
65.
Em 30.04.2014, a administração da Companhia apresentou à AGO 2014 um
orçamento de capital, qualificado como uma revisão e consolidação de
orçamentos de capital aprovados nos últimos cinco exercícios. Dessa forma,
entende-se que o documento consolidou os orçamentos aprovados na AGO
2009 e na AGO 2010, tendo ele sido considerado pela SEP, na prática, como
uma prorrogação, por mais um ano, do primeiro orçamento, a partir do saldo
existente na conta de reserva de lucros em 31.12.2013, de R$ 59.504 mil.
66.
Após a absorção do prejuízo do exercício de 2013, de R$ 10.861 mil, e da
distribuição de R$ 31.413 mil como dividendos, houve a a manutenção do
valor de R$ 28.091 mil na conta de reserva de lucros, justificada em função
da necessidade de capitalização do Hospital Aliança, com vistas à realização
de reformas englobando ampliação de leitos e modernização de instalações.
Também desta feita, o orçamento não trouxe qualquer detalhamento dos
investimentos que seriam realizados.
67.
A SEP, porém, solicitou à Aliança Participações a motivação da prorrogação,
tendo a Companhia alegado que o montante de R$ 28.000 mil aportado no
Hospital Aliança, mencionado anteriormente, – R$ 13.000 mil em 29.12.2009,
R$ 10.000 mil em 12.12.2012 e R$ 5.000 mil em 13.12.2012 – não era mais
suficiente para a execução das reformas e modernizações necessárias.
Enviou, também, o projeto datado de 2013, mas sem comprovar, como antes
mencionado, que ele teria sido executado ou ao menos iniciado.
68.
Porém, a Companhia informou posteriormente ter investido um montante de
R$ 10.358 mil em instalações hospitalares, ou seja, dentro do escopo do
orçamento de capital que justificou a retenção de lucros à AGO 2014,
informação não contestada pela Acusação. Este valor corresponde, também,
a um aporte no capital social do Hospital Aliança, feito pela Aliança
Participações em 23.02.2015.
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 26

69.
O saldo de R$ 17.732 mil, que remanesceu do valor de R$ 28.091 mil retido
na AGO 2014, foi distribuído como dividendo na assembleia geral ordinária de
2015, o que levou a conta de reserva a contabilizar, ao fim, um valor de
R$ 10.358 mil, equivalente aos lucros retidos e investidos.
70.
Entendo, portanto, que em relação ao exercício de 2014 não houve qualquer
irregularidade na retenção de lucros e posterior utilização dos recursos
retidos, pois foi comprovada a sua aplicação na finalidade prevista no
orçamento de capital e o excesso foi distribuído aos acionistas.
IV.Penalidades
71.
No que diz respeito à dosimetria da penalidade a ser aplicada aos Acusados,
entendo que devem ser consideradas como circunstâncias agravantes o fato
de a retenção injustificada dos lucros do exercício de 2008 ter perdurado
durante, ao menos, quatro exercícios sociais, bem como a existência de
condenação anterior dos Acusados à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 50 mil, no âmbito do PAS CVM no RJ2012/3110, em virtude da retenção
de parcela do lucro do exercício de 2009, amparada em orçamento de capital
inepto.
72.
Dessa forma, com base no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, voto pela aplicação
da penalidade pecuniária individual no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) a José Alfredo Cruz Guimarães, José Maria Teixeira Costa e
Antonio Tavares da Câmara, por infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei
no 6.404/1976, em razão da manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, de
lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período, para os fins
previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem terem
proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento.
73.
Por fim, reconheço a extinção de punibilidade em relação a Paulo Sérgio
Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho da infração ao art. 109, I, c/c art.
196 da Lei no 6.404/1976, em analogia ao art. 107, inciso I, do Código
Penal
[20].
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o
acionista dos direitos de: I - participar dos lucros sociais; (...).
[2] Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da
administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em
orçamento de capital por ela previamente aprovado. §1o. O orçamento, submetido
pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta,
deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou
circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de
execução, por prazo maior, de projeto de investimento. §2o. O orçamento poderá
ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do
exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 27

social.
[3] Reportando-se apenas às reclamações apuradas no presente processo e nos
PAS CVM nos RJ2012/3110 e RJ2013/2759, tramitaram pela SEP os processos
administrativos CVM nos RJ-2010/11832, RJ2010/17828, RJ2011/5571, RJ2011/7103,
RJ2011/9978 e RJ2014/4384.
[4] Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro, Das Sociedades
Anônimas no Direito Brasileiro, São Paulo: José Buschatsky, 1979, p.579.
[5] Luiz Carlos Piva, Lucros, Reservas e Dividendos, in Alfredo Lamy Filho e José
Luiz Bulhões Pedreira (coord.), Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense,
2009, vol. 2, p. 1673.
[6] Nelson Eizirik, A lei das S/A Comentada, São Paulo: Quartier Latin, 2015, 2a ed.,
vol. 3, p.506.
[7] Conforme trecho do RA/CVM/SEP/GEA-3/no 9/12, “(...) todos os orçamentos de
capital relativos às retenções de lucros poderiam ser substancialmente
aprimorados nesse ponto, mas, conservadoramente, pode-se admitir que os dos
exercícios de 2006 a 2008 estejam no limite da regularidade.”
[8] Conclusão extraída de análise empreendida no RA/CVM/SEP/GEA-3/no 121/15
(fls. 307-325, Doc. SEI 0072910).
[9] As entradas e saídas de recursos da conta de reserva, conforme a destinação
de resultados de cada exercício, podem ser acompanhadas na tabela inserta no
item 12 do Relatório e estão refletidas nas demonstrações financeiras da
Companhia, mais especificamente nas Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Líquido, disponíveis para consulta no Sistema IPE.
[10] Nos exercícios anteriores ao de 2009, a Companhia já adotava a prática de
reter parcela do lucro líquido do exercício, por proposta da Administração. Nessa
direção, conforme informações extraídas das respectivas atas das AGOs, foram
retidos parcelas de lucros dos seguintes exercícios: 2004 – R$14.629 mil; 2005 –
R$ 19.801 mil; 2006 – R$ 22.046 mil; e 2007 – R$ 15.546 mil.
[11] Em relação à movimentação da conta, esclareceu o Diretor Gustavo Gonzalez,
em sua manifestação de voto emitida em 10.07.2018 no PA CVM no RJ2012/8386,
q u e “[o] lucro retido na forma do artigo 196 ficará, portanto, registrado no
patrimônio líquido até que (a) seja compensado com prejuízos em exercícios
subsequentes ou (b) a assembleia geral – se e quando entender pertinente -
delibere dar-lhe destinação diferente, seja para fins de aumento de capital, seja
para distribuição como dividendo ou, ainda, para formação de reservas
estatutárias”.
[12] EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. III. São Paulo: Quartier Latin,
2011, p. 64-65, que acrescenta: “Por mais cuidadosa que seja a elaboração do
orçamento, podem ocorrer eventos econômicos durante a sua execução que
imponham sua revisão. Se o orçamento não tivesse que ser periodicamente
revisado, a companhia poderia reter de maneira indevida valores que deveriam
ser distribuídos aos acionistas. Por essa razão, o §2o determina que, caso o
orçamento de capital tenha duração superior a 1 (um) exercício social, ele deve
ser revisado anualmente. Tal revisão anual justifica-se na medida em que,
havendo sobras orçamentárias, desaparece o fundamento para a retenção do
lucro, passando a ser obrigatória a sua distribuição como dividendo na assembleia
geral ordinária subsequente. Com isso, a Lei das S.A. evita a retenção de lucros de
forma indefinida”.
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 28

[13] V. Nota 10 supra.
[14] Conforme informações extraídas de suas demonstrações financeiras, a
Companhia manteve, entre 2009 e 2013, cerca de R$350 a R$270 mil alocado em
caixa e aplicações de renda fixa e variável.
[15] Segundo consignou o Diretor Relator Pablo Renteria, no voto acompanhado
por unanimidade pelo Colegiado, “o orçamento de capital (...) não atendeu ao
comando legal, uma vez que continha justificativa lacônica, que se referia, de
modo genérico, às ‘constantes oscilações do mercado financeiro’.”
[16] Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral
ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta
sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
[17] No voto que emitiu no PAS CVM no RJ2012/3110, o Diretor Relator Pablo
Renteria assim comentou o fato de o valor de R$ 2.232 mil retido do lucro do
exercício de 2009 da Aliança Participações ter sido direcionado para aplicações
financeiras: “o texto do art. 196 não deixa claro prima facie quais as finalidades
que justificariam a retenção de parcela de lucros da companhia. A questão, com
efeito, pode suscitar dúvidas, inclusive quanto à regularidade da reserva
constituída para a formação de um colchão de liquidez, como observado no caso
ora em apreço.”
[18] “Art. 202. § 6o- Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197
deverão ser distribuídos como dividendos. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)”
[19] Luiz Leonardo Cantidiano – Reforma da Lei das S. A. Comentada – Renovar –
RJ – 2002 – pág. 231/232.
[20] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...)
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 25/06/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0784314 e o código CRC 4AF57353.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0784314 and the "Código CRC" 4AF57353.
Voto DCR 0784314 SEI 19957.000743/2016-84 / pg. 29